Tribunal: TJMT
Processo: 1038383-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038383-84.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. SUBMEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. REFATURAMENTO INCABÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, refaturamento de faturas de água e condenação em danos morais, formulados em face de concessionária de serviço público de água e esgoto.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de inexistência do débito relativo às faturas impugnadas, ao argumento de que a elevação abrupta dos valores cobrados é incompatível com o histórico de consumo habitual da residência; (ii) refaturamento das faturas com base na média dos doze ciclos anteriores; (iii) condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento do desvio produtivo do consumidor e do descumprimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade das faturas de consumo de água emitidas pela concessionária, à luz do laudo pericial que constatou submedição do hidrômetro; (ii) analisar a configuração de dano moral decorrente da conduta da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que não exonera o consumidor do dever de comprovar, ao menos minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.
5. A submedição do hidrômetro, atestada por laudo pericial elaborado com base em testes metrológicos realizados pelo INMETRO, indica que o equipamento registrava volume inferior ao efetivamente consumido, circunstância que afasta a tese de cobrança abusiva e a pretensão de refaturamento.
6. A manutenção do padrão elevado de consumo mesmo após a substituição do hidrômetro constitui elemento probatório que reforça a regularidade das medições realizadas pelo equipamento anterior e afasta a atribuição da oscilação de valores ao medidor.
7. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas do imóvel é do próprio usuário, de modo que a impossibilidade de investigação de vazamentos internos pela perícia não transfere à concessionária o ônus de justificar a variação de consumo.
8. A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a demonstração de conduta abusiva ou defeituosa do fornecedor capaz de impor ao consumidor a perda injusta de tempo. Comprovada a regularidade do faturamento, a judicialização da controvérsia decorre do exercício regular do direito de ação, sem aptidão para gerar obrigação indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1021780-33.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038383-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARICELMA DA SILVA RONDON - CPF: 688.673.521-72 (APELANTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. SUBMEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. REFATURAMENTO INCABÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, refaturamento de faturas de água e condenação em danos morais, formulados em face de concessionária de serviço público de água e esgoto.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexistência do débito relativo às faturas impugnadas, ao argumento de que a elevação abrupta dos valores cobrados é incompatível com o histórico de consumo habitual da residência;
(
ii
)
refaturamento das faturas com base na média dos doze ciclos anteriores;
(
iii
)
condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento do desvio produtivo do consumidor e do descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade das faturas de consumo de água emitidas pela concessionária, à luz do laudo pericial que constatou
submedição
do hidrômetro;
(
ii
)
analisar a configuração de dano moral decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que não exonera o consumidor do dever de comprovar, ao menos minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

5
.

A
submedição
do hidrômetro, atestada por laudo pericial elaborado com base em testes metrológicos realizados pelo INMETRO, indica que o equipamento registrava volume inferior ao efetivamente consumido, circunstância que afasta a tese de cobrança abusiva e a pretensão de refaturamento.

6.

A manutenção do padrão elevado de consumo mesmo após a substituição do hidrômetro constitui elemento probatório que reforça a regularidade das medições realizadas pelo equipamento anterior e afasta a atribuição da oscilação de valores ao medidor.

7. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas do imóvel é do próprio usuário, de modo que a impossibilidade de investigação de vazamentos internos pela perícia não transfere à concessionária o ônus de justificar a variação de consumo.

8. A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a demonstração de conduta abusiva ou defeituosa do fornecedor capaz de impor ao consumidor a perda injusta de tempo. Comprovada a regularidade do faturamento, a judicialização da controvérsia decorre do exercício regular do direito de ação, sem aptidão para gerar obrigação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1021780-33.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
MARICELMA DA SILVA RONDON
contra sentença de improcedência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Reparação de Danos n. 1038383-84.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Na
origem
, a
autora
expôs ser titular da matrícula n. 11936-9 de abastecimento de água e
narrou
que, desde 2021, vem enfrentando cobranças exorbitantes em suas faturas, com elevação abrupta e desproporcional dos valores em relação ao consumo habitual.

Sustentou que os problemas surgiram após a troca do hidrômetro pela concessionária e que a residência é ocupada por apenas duas pessoas, as quais permanecem fora do imóvel durante a maior parte do dia, circunstância que torna incompatível o consumo registrado.

Ressaltou que já obteve, em duas ações judiciais anteriores (
p
rocessos n. 1046169-13.2021.8.11.0001 e 1039137-83.2023.8.11.0001), o reconhecimento da abusividade das cobranças, com determinação de refaturamento, e que, não obstante as decisões transitadas em julgado, a concessionária persistiu na emissão de faturas com valores incompatíveis.

Aduziu que as faturas dos meses de junho, julho e agosto
/
2024 totalizaram R$ 1.536,87 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), ao passo que a média histórica de consumo oscilava entre R$ 68,00 (sessenta e oito reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Asseverou, ainda, que vistoria realizada no imóvel não identificou vazamento interno e que buscou a via administrativa perante o PROCON, sem êxito.

Postulou
a concessão da gratuidade da justiça e
, em sede de tutela de urgência, a suspensão das faturas impugnadas e a abstenção de corte no fornecimento de água e de negativação nos órgãos de proteção ao crédito
.

No mérito, requereu
a declaração de inexistência do débito, o refaturamento com base na média dos doze ciclos anteriores
e
a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id.
357406388
).

O Juízo
a quo

concedeu a gratuidade da justiça e
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de efetuar o corte do fornecimento de água
e
de negativar o nome da autora, condicionada ao depósito judicial dos valores que a requerente reputasse devidos
para as faturas em discussão
(id.
357407356
).

Em
manifestação
, a autora informou que a concessionária havia promovido o corte do fornecimento de água e requereu a determinação de religamento, o que foi deferido pelo Juízo
singula
r
(ids.
357407373 e 357407374).

Na
contestação
, a
requerida
defendeu a regularidade das cobranças, sob o fundamento de que o consumo foi devidamente medido por hidrômetro lacrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e em perfeito estado de conservação.

Asseverou que as vistorias realizadas no imóvel não constataram irregularidade na leitura do equipamento medidor, o qual foi aprovado em teste de proveta.

Sustentou que a responsabilidade da concessionária se restringe até o hidrômetro
e
que as instalações prediais internas são de competência exclusiva do usuário, nos termos da Resolução Normativa n. 05/2012 da Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto (AMAES) e da Lei n. 11.445/2007
, e a
tribuiu eventual excesso de consumo a possíveis vazamentos internos na estrutura do imóvel ou ao uso inadequado dos recursos hídricos.

Refutou a existência de dano moral, ao argumento de que a
mera
cobranç
a
não tem o condão de gerar abalo à dignidade
, e r
equereu a
improcedência dos pedidos iniciais e
a condenação da autora por litigância de má-fé (id.
357407399
).

Na

impugnação
à contestação,
a
autora
afirmou que o relatório apresentado pela concessionária é
unilateral
e
reiterou os termos da inicial (id.
357407408
).

A autora apresentou
manifestação
, na qual informou
nov
o descumprimento da tutela de urgência

–
consistente em corte

d
o abastecimento de água
–

e requereu a determinação de restabelecimento do serviço de fornecimento de água
, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(ids. 357407440 e 357407442).

Foi realizada

prova pericial
,
por meio d
a qual o perito
procedeu à vistoria
in loco
, à retirada do hidrômetro n. A21S059849 e ao encaminhamento do equipamento para testes metrológicos junto ao INMETRO
, cujo
s exames laboratoriais atestaram que o medidor foi reprovado nas faixas de vazão mínima e de vazão de transição, por apresentar
submedição
.

O laudo co
ncluiu, em síntese, que o medidor não registrava o consumo na totalidade e que as faturas foram emitidas com base no volume efetivamente lido, de forma que os valores cobrados eram inferiores ao consumo real.

Registrou, outrossim, que não foi possível acessar o interior do imóvel na data da perícia e que a oscilação de consumo observada nos meses analisados pode decorrer de variáveis ordinárias (id.
357407454
).

Na

sentença
, o
Juízo
de origem
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica,
mas
assentou que a prova técnica afastou a narrativa
autoral e evidenciou
que o hidrômetro foi formalmente reprovado por
submedição
.

Consignou que as faturas impugnadas foram emitidas a partir de leituras sequenciais do próprio medidor e que, diante do
subregistro
apurado, os valores cobrados correspondiam a montante inferior ao consumo real,
sem
demonstração de faturamento abusivo ou superior ao devido.

Concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e que a perícia neutralizou a tese de cobrança
indevida

e
revelou, ao contrário,

vantagem econômica em desfavor da concessionária.

Afastou, igualmente, a pretensão de dano moral, ante a ausência de falha na prestação do serviço
, e c
ondenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade d
a
justiça (id.
357407465
).

Nas
razões recursais
,
a apelante
a
rgumenta que a questão central da demanda não se esgota na constatação de que o hidrômetro apresentava
submedição
, po
is
o problema reside na elevação abrupta e injustificada dos valores cobrados nas faturas de água, desproporcionais ao histórico de consumo habitual da residência, especialmente após a troca do medidor em agosto
/
2021.

Aduz que um hidrômetro defeituoso compromete a fidelidade da medição e a confiança na relação de consumo, de modo que a falha no equipamento, aliada à desproporção entre o consumo registrado e o padrão histórico, impõe à concessionária o ônus de demonstrar a exatidão das medições, encargo do qual não se desincumbiu.

Afirma, ainda, que a concessionária descumpriu a tutela de urgência ao efetuar o corte do fornecimento de água em outubro
/
2025, mesmo com a liminar vigente e os depósitos judiciais regulares, o que configuraria reincidência na conduta lesiva.

Sustenta a ocorrência de dano moral sob o fundamento do desvio produtivo do consumidor, na medida em que foi compelida a buscar repetidamente o Poder Judiciário para garantir a prestação de serviço essencial.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito de R$ 1.536,87 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) referente às faturas de junho, julho e agosto
/
2024, a readequação do refaturamento com base na média de consumo dos doze ciclos anteriores e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id.
357407467
).

Nas

contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença
(id.
357407469
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal concentra-se em definir se as faturas de consumo de água emitidas pela concessionária apelada são exigíveis, à luz do laudo pericial que constatou
submedição
do hidrômetro, e se a conduta da empresa configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

O
recurso não merece provimento.

Inicialmente, destaca-se que a apelante é pessoa física, titular da matrícula n. 11936-9 de abastecimento de água, e a apelada é concessionária de serviços públicos de água e esgoto. Trata-se, portanto, de relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a apelante utiliza o serviço de fornecimento de água como destinatária final, ao passo que a apelada explora atividade de prestação de serviço público essencial mediante remuneração tarifária.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual responde pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa. A norma consagra a teoria do risco da atividade, ao transferir ao fornecedor o ônus de suportar os efeitos danosos decorrentes da exploração de sua atividade empresarial.

Nessa perspectiva, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui instrumento de equilíbrio processual destinado a compensar a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

A medida reconhece que, em determinadas relações de consumo, o fornecedor detém conhecimento especializado e acesso privilegiado às informações sobre o serviço prestado, circunstância que torna desproporcionalmente onerosa a exigência de que o consumidor produza prova integral de suas alegações.

Contudo, o reconhecimento da incidência do diploma consumerista e a possibilidade de inversão do ônus probatório não exoneram o consumidor do dever de comprovar, ao menos minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, incumbe ao fornecedor a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II).

No caso em exame,
a requerida logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito d
a
autor
a
.

A
prova pericial produzida nos autos foi conduzida por empresa técnica habilitada, que procedeu à vistoria
in loco
, à retirada do hidrômetro n. A21S059849, em 14/outubro/2024, e ao encaminhamento do equipamento para exames laboratoriais junto ao INMETRO.

O resultado dos testes metrológicos atestou que o medidor foi reprovado nas faixas de vazão mínima e de vazão de transição, por apresentar
submedição
(id. 357407454).

Portanto, a
conclusão pericial é
de que
o hidrômetro não registrava o consumo na totalidade
e
que o volume efetivamente consumido era superior ao registrado pelo equipamento. Em outras palavras, as faturas emitidas com base nas leituras do medidor correspondiam a valores inferiores ao consumo real, o que, longe de prejudicar a apelante, proporcionava-lhe vantagem econômica em detrimento da concessionária.

Nesse contexto, a tese de cobrança abusiva ou indevida não encontra amparo na prova técnica, uma vez que a
submedição
atua em benefício do consumidor, e não em seu prejuízo. A reprovação do hidrômetro por
submedição
não autoriza o refaturamento das contas, quando comprovado que os valores cobrados ficaram aquém do volume efetivamente consumido.

A orientação dest
e

Tribunal
é no sentido de que, na hipótese de
submedição
apontada por laudo pericial, não há falar em inexigibilidade das faturas, uma vez que
ela

beneficia o consumidor e não o prejudica:

“
(...)
A
submedição
aferida em perícia judicial, com erro técnico inferior ao volume efetivamente consumido, evidencia que as faturas contestadas não resultaram em prejuízo ao consumidor, afastando a necessidade de refaturamento.

A prova pericial foi produzida por perito habilitado, mediante vistoria in loco, desmontagem e testes em laboratório credenciado ao INMETRO, respondendo aos quesitos das partes e concluindo pela inexistência de cobrança indevida.

A aplicação das normas consumeristas, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, não afasta o dever do consumidor de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, sobretudo diante de prova técnica conclusiva em sentido contrário.
(...)
” (TJMT,
ApCiv
1021780-33.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

Desse modo, a apelada
demonstrou,
por meio de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, que o equipamento de medição operava em
submedição
e que as faturas impugnadas correspondiam a valores inferiores ao consumo real.

Soma-se a isso um elemento probatório que reforça a regularidade do medidor em análise. Conforme se extrai dos autos, o hidrômetro foi retirado para a realização da perícia em 14/outubro/2024, o que implicou a substituição do equipamento.

Mesmo após a troca, a apelante depositou em juízo o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada um dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, o que indica que o consumo permaneceu acima da média histórica invocada como parâmetro.

Essa circunstância é relevante porque afasta a hipótese de que o medidor anterior estivesse registrando consumo superior ao real. Se o consumo permaneceu elevado mesmo com um novo hidrômetro, não há como atribuir a oscilação de valores ao equipamento que se encontrava em
submedição
.

Ao contrário, o padrão observado sugere que o medidor substituído em 2021, ao qual a apelante atribui o início das cobranças elevadas, pode ter sido, na realidade, o equipamento que registrava consumo condizente com o efetivo, enquanto o medidor anterior é que
subregistrava
o volume consumido.

Ademais, o próprio laudo pericial consignou que a oscilação de consumo observada nos meses analisados pode decorrer de variáveis ordinárias, e registrou a impossibilidade de acesso ao interior do imóvel na data da vistoria, de modo que eventuais vazamentos na rede hidráulica interna da residência não puderam ser investigados.

Destaca-se

que a
existência de vazamento interno constitui hipótese plausível para a elevação do consumo, e a responsabilidade pela manutenção das instalações prediais internas é do próprio usuário, nos termos da legislação de regência
(
a
rts
.
30, 46, 49 e 89 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES
–

Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário)
.

Registre-se, por fim, que a existência de decisões favoráveis à apelante em duas ações judiciais anteriores (processos n. 1046169-13.2021.8.11.0001 e 1039137-83.2023.8.11.0001) não aproveita à pretensão deduzida nestes autos, pois a controvérsia
sub judic
e foi objeto de instrução probatória própria, com produção de laudo pericial técnico que conduziu a conclusão diversa.

Dessa forma, mantém-se a exigibilidade das faturas impugnadas, inclusive daquelas que venceram no curso da demanda e cujo pagamento foi depositado pela apelante em juízo com base na média de consumo. Os valores já depositados devem ser abatidos do montante total devido, cabendo à apelada cobrar apenas a diferença remanescente.

Em continuidade, a
apelante sustenta a configuração de dano moral sob dois fundamentos: a teoria do desvio produtivo do consumidor, pela necessidade de recorrer repetidamente ao Judiciário para garantir a prestação do serviço essencial, e o descumprimento da tutela de urgência pela concessionária, que efetuou o corte do fornecimento de água em outubro/2025.

O pleito não merece acolhimento.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, pressupõe a existência de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. Conforme demonstrado na análise da tese anterior, a prova técnica afastou a irregularidade das cobranças, ao comprovar que os valores faturados correspondiam a montante inferior ao consumo real.

A ausência de ato ilícito na conduta da concessionária, no que tange à emissão das faturas, retira o suporte fático necessário à configuração do dever de indenizar.

Por outro lado, a invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de que o fornecedor adotou conduta abusiva ou defeituosa capaz de impor ao consumidor a perda injusta de tempo em busca da solução de problema a cuja criação não concorreu.

No caso concreto, o faturamento contestado pela apelante revelou-se legítimo, de sorte que a judicialização da controvérsia não decorreu de falha na prestação do serviço, mas da insatisfação da consumidora com os valores cobrados, situação que se insere na esfera do exercício regular do direito de ação, sem aptidão para gerar obrigação indenizatória.

No que se refere ao corte do fornecimento de água durante a vigência da tutela de urgência, embora a conduta mereça reprovação e tenha sido objeto de determinação judicial de restabelecimento imediato
– a qual foi cumprida pela concessionária –
, esse episódio diz respeito ao descumprimento de ordem judicial, cuja consequência processual própria é a aplicação de multa cominatória, medida qu
e
caberia ao Juízo de origem, no momento da ciência do descumprimento.

Portanto, a
mera insatisfação com cobranças que se revelaram regulares, ainda que acompanhada do desconforto inerente à litigância judicial, não ultrapassa o limiar do mero dissabor, insuficiente para a configuração do dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MARICELMA DA SILVA RONDON
.

Majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026